Tribunal: STF
Processo: RE 1560535
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão criado por lei declarada inconstitucional. Exoneração decorrente de determinação judicial. Inaplicabilidade da estabilidade provisória. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário de servidora gestante, exonerada de cargo em comissão extinto em razão de declaração de inconstitucionalidade da lei que o criou, no qual se pleiteava a aplicação da estabilidade provisória decorrente da gravidez.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão extinto por decisão judicial em virtude da inconstitucionalidade da lei criadora, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 7º, inc. XVIII, c/c art. 39, § 2º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A exoneração não decorre da gravidez da servidora, mas de determinação judicial pela qual se declarou inconstitucional a lei de criação do cargo, hipótese que afasta a incidência da estabilidade gestacional.



    4. O caso não guarda identidade com o Tema RG nº 542, que trata da proteção da gestante contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum.



    5. O reexame da decisão demandaria análise de legislação municipal e reavaliação do quadro fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XVIII, e 39, § 2º; CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.486.565-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/02/2025; RE nº 1.515.401/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/11/2024.